Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726971-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS REQUERIDO: RODRIGO CHALUB PRANDI D E C I S Ã O Cuida-se de Petição deduzida pelo CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS com pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO CHALUB PRANDI cujo dispositivo restou assim redigido: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para, em razão do frontal desrespeito ao art. 29 da Convenção do Condomínio (ID 54927365 - Pág. 20), declarar a nulidade da eleição realizada em 6/12/2019, que culminou na segunda reeleição de Reinaldo Ferreira Viera para o cargo de síndico para o biênio seguinte (2020/2022), conforme Ata ID 54930950, e determinar a instauração de novo processo de eleição, no prazo máximo de 15 dias, a ser realizado com estrita observância das regras estabelecidas pelos normativos do condomínio, sem prejuízo da permanência da atual gestão até a posse dos novos eleitos. Antecipo os efeitos da tutela postulada, na forma da fundamentação supra, de maneira que a eficácia da parte dispositiva da sentença, especificamente no que se refere ao início do processo voltado à nova eleição da administração do condomínio, não se subordina ao trânsito em julgado. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, considerados os contornos da lide, em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 8o, do CPC. O condomínio apelante sustentou a necessidade de se atribuir o pretendido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC, para obstar instauração de novo processo de eleição até o trânsito em julgado do processo ou, alternativamente, até o dia 30 de outubro de 2020. Alega, em síntese, que a minuta de convenção do condomínio não foi subscrita por 2/3 dos condôminos e, portanto, não pode ser aplicada a regra que impossibilita a segunda reeleição do mesmo síndico. Afirma ser exíguo o prazo de 15 (quinze) dias para nova eleição e ressalta os inconvenientes de uma nova assembleia de condomínio com 616 (seiscentas e dezesseis) unidades em tempo de pandemia. Destaca que o condomínio passa por um período de prestação de contas e que nova eleição causaria muita desordem. É a síntese do necessário. Decido. Conquanto cabível a presente petição, conforme disposto no art. 1.012, § 1o, inciso III, do novo Código de Processo Civil, o certo é que a pretensão nela deduzida não merece prosperar. O efeito suspensivo pretendido, nesse particular, teria a aptidão de adiar a produção dos efeitos da sentença recorrida, sob o fundamento de que não é possível a aplicação das regras da minuta de convenção do condomínio. Entretanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo constitui, rigorosamente, hipótese de antecipação da tutela recursal e seu deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, da viabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal e o perigo na demora (periculum in mora). É o que reza o Novo Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, como bem observado pelo juízo singular, as regras previstas na minuta da convenção do condomínio existentes, mesmo que provisórias, têm validade e eficácia plena e vinculante até que até sua regularização ou aprovação de nova convenção definitiva pelos condôminos. Ademais, uma eficácia relativa ou uma escolha seletiva da aplicação das diretrizes da convenção geraria, por certo, incerteza e desordem no condomínio e entre os condôminos. Portanto, não vislumbro o fumus boni iuris recursal a amparar a pretensão de tutela de urgência. Da mesma forma, havendo notícia de que a modalidade de assembleia virtual já vem sendo implementada no condomínio, constata-se a presença da agilidade e dos cuidados necessários para a efetivação das medidas antecipatórias determinadas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora